Tribunal: CARF
Processo: 10880.689817/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689817/2009-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.732 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BUNGE FERTILIZANTES S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não cabe recurso especial contra decisão que adota entendimento de Súmula
do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido aprovada posteriormente ao
despacho que, em juízo prévio de admissibilidade, dera seguimento ao recurso.
Hipótese de não conhecimento do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 302 e seguintes) em face do acórdão no 1402-001.696 (fls. 291 e seguintes), proferido
pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por
unanimidade de votos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário “para reconhecer o
direito creditório complementar de R$ 1.273.652,07, homologando-se as compensações até esse
limite”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689817/2009-55
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.689817/2009-55

O recurso especial fazendário volta-se contra o fato de a decisão recorrida ter
aceitado “outros meios de prova da retenção que não o comprovante emitido pela fonte
pagadora”, aduzindo que a comprovação do IRF retido pode ser feita “somente pela
apresentação do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora”,
consoante alega teria sido decidido nos acórdãos paradigmáticos que apresentou.
O despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do presidente
daquela Câmara (fls. 311 e seguintes) admitiu o recurso, mas somente com relação ao paradigma
no 1803-002.175, por entender que apenas este de fato manifestou entendimento consentâneo
com a tese defendida pela Fazenda. O acórdão paradigma no 1401-001.145 não foi aceito porque
no mesmo “a contribuinte apresentou documento emitido fonte pagadora, comprovando a
retenção do imposto”, consoante reconheceu o referido despacho, não se estabelecendo,
portanto, a divergência alegada.
Cientificado da admissão do recurso especial, o contribuinte apresentou as suas
contrarrazões, nas quais defende inicialmente, que o recurso especial sequer seja conhecido, uma
vez que a questão da comprovação da retenção do imposto por outros meios de prova já é
matéria pacificada no CARF, havendo inclusive súmula a respeito do assunto (Súmula CARF no
80).
Subsidiariamente, no caso de o colegiado decidir conhecer do recurso, o
contribuinte reprisa as alegações feitas no recurso voluntário, e destaca os documentos que
juntou à defesa e que se mostraram suficientes, no entender do acórdão recorrido, para
comprovar a retenção sofrida assim como o oferecimento à tributação das respectivas receitas,
pugnando, então, pelo improvimento do recurso fazendário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima (Fazenda Nacional).
Entretanto, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas à
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial alegada, deve-se averiguar,
inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
Cabe reproduzir o excerto do voto condutor do acórdão recorrido que faz expressa
referência à Súmula CARF no 80 como razão de decidir, verbis:
Ademais, compulsando os autos, conclui-se que os rendimentos
correspondentes a tais retenções foram incluídos na apuração do lucro real do
período. Desse modo, aplica-se ao caso concreto a Súmula CARF no 80, assim
vazada: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.” (destaques
acrescidos)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.689817/2009-55

Entende o contribuinte, portanto, que diante da aplicação em concreto ao caso da
referida súmula, não caberia recurso especial contra esta decisão, em face do que dispõe o art.
67, § 3o, abaixo transcrito:
“Art. 67. [...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.”
No caso, verifico que a referida súmula já existia até mesmo dois anos antes da
interposição do recurso.
Contudo, o recurso foi admitido em face de um paradigma (acórdão no 1803-
002.175) proferido quase na mesma data que o acórdão recorrido, ou seja, também dois anos
após a edição da súmula em questão. Neste contexto, caberia indagar se teria, então, o referido
paradigma simplesmente contrariado o entendimento de uma súmula do CARF dois anos após a
edição da mesma.
Na verdade, analisando mais minudentemente a questão, o que se verifica é que a
questão divergente alegada, sobre a qual paira a presente controvérsia, não está contida na
referida súmula (ou, talvez melhor dizendo, não está resolvida pela referida súmula) daí porque
o recurso poderia, em tese, ser conhecido.
É que a Súmula CARF no 80, acima transcrita, não trata dos meios de prova da
retenção, ela apenas dispõe que a retenção deve ser provada, somente isto.
De fato, ao se pesquisar os precedentes que deram origem à referida súmula, ver-
se-á que ao menos em um deles (acórdão no 105-17403), foi aceito como comprovação da
retenção sofrida uma declaração do tomador do serviço em conjunto com a nota fiscal
apresentada, consoante se verifica na ementa daquele julgado, verbis:
“Ementa: RESTITUIÇÃO - COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE - OFERECIMENTO DO RENDIMENTO À TRIBUTAÇÃO -
Declaração do tomador de que realizou a retenção do tributo na fonte, aliada à nota
fiscal emitida com referido destaque, faz prova da existência do direito de crédito d
contribuinte.”
Já em outro precedente desta mesma súmula (acórdão no 1103-00.194), a tese
defendida pela Fazenda Nacional está estampada na ementa daquele julgado, ao afirmar que o
IRRF “só poderá ser compensado ... se a contribuinte possuir os comprovantes de rendimentos
pagos”.
Resta claro, portanto, que a Súmula CARF no 80 não trata especificamente dos
meios de prova da retenção, nem tampouco elege um determinado meio como o único apto a
realizar a prova. Conforme dito, ela apenas dispõe que a retenção deve ser provada, e que os
respectivos rendimentos devem ser oferecidos à tributação.
E a divergência alegada diz respeito justamente aos meios de prova
especificamente admitidos para esta finalidade.
Assim, fosse apenas pela Súmula CARF no 80, o recurso especial deveria ser
conhecido, tendo em vista que, enquanto o acórdão paradigmático entende que o IRRF “somente
pode ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora” (na mesma linha de um dos precedentes da súmula), o acórdão recorrido
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.689817/2009-55

admitiu outras formas de comprovação da retenção (de forma análoga a outro dos precedentes
da súmula, conforme visto).
Contudo, o recurso especial não deve ser conhecido, mas por razão diversa da
alegada.
Ocorre que, após a prolação do despacho de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial, foi publicada, no Diário Oficial da União, a seguinte súmula aprovada pela
CSRF em sessão realizada em 03/09/2019:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Portanto, a tese defendida pela Fazenda Nacional, e abraçada também pelo
paradigma acostado, no sentido de que, sendo prevista “forma legal própria para a
comprovação da retenção na fonte e para a fruição dos direitos dela decorrentes, somente sua
observância capacita o beneficiário à compensação dos valores retidos com o imposto
apurado”, restou completamente superada.
Assim, entendo que o acórdão recorrido encontra-se alinhado ao entendimento
exposto na Súmula CARF no 143, ao passo que o paradigma apresentado (acórdão no 1803-
002.175) adota entendimento contrário à referida Súmula.
O Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte, verbis:
“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.”
Na verdade, se a análise da admissibilidade fosse feita hoje, o recurso especial
sequer teria subido à CSRF.
A mera circunstância, contudo, de ter ultrapassado o juízo prévio de
admissibilidade, não constitui garantia de que o recurso deva ser conhecido pela Câmara
Superior, pois a ela compete, em última análise, a avaliação final quanto ao efetivo
preenchimento dos requisitos processuais para o seu processamento.
E, no caso, pelas razões acima expostas, o recurso especial não deve ser
conhecido quanto a este ponto.
Se acaso vencida quanto ao não conhecimento do recurso, então, pelas mesmas
razões já acima expostas, deve ser negado provimento ao recurso especial interposto, em face da
obrigatória aplicação da Súmula CARF no 143 ao caso.
A divergência jurisprudencial, portanto, deve ser solucionada em favor da
recorrente, para afirmar ser possível a comprovação da retenção na fonte por qualquer meio de
prova que se repute válido e apto a demonstrá-lo.
Ademais, a própria e específica forma de comprovação admitida no caso
concreto, de rigor, não comportaria discussão, a priori, no âmbito do recurso especial, posto que
este não se presta a discutir matéria de prova, consoante remansosa jurisprudência desta casa.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.689817/2009-55

De todo modo, não posso ainda deixar de registrar que, no caso, com relação aos
dois únicos valores que o acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário (e que seriam,
portanto, em tese, aqueles com relação aos quais a Fazenda Nacional objetivaria a reforma do
julgado), o que se tem de concreto é o seguinte:
1) com relação ao valor de R$ 1.101.179,01, o próprio acórdão recorrido dá conta,
nos autos, da existência de comprovante de rendimento e retenção de imposto de renda, cujo
modelo corresponde àquele instituído pela Secretaria da Receita Federal a que faz menção o
art. 943 do RIR/99. Ocorre, apenas, que o mesmo foi emitido em nome da empresa Cajati
Participações Ltda, e não em nome do contribuinte. Contudo, foram juntados documentos que
comprovaram a incorporação da Cajati pela contribuinte. Conforme visto, portanto, o recurso
fazendário sequer faz sentido, com relação a este valor, posto que o meio de comprovação da
retenção utilizado foi exatamente aquele que a legislação preconiza.
2) com relação ao valor de R$ 172.473,06, a questão apontada pela Fazenda foi a
de que o documento apresentado não seria o “Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do Imposto de Renda na Fonte” de que tratam as instruções normativas da Secretaria
da Receita Federal (único que, no seu entender, seria admissível). Isto porque o documento
apresentado foi o “Comprovante de Pagamento ou Crédito, a Pessoas Jurídicas, de Juros sobre
o Capital Próprio”.
Ora, impossível ignorar, neste aspecto, que tal documento também foi instituído
por específica determinação da Secretaria da Receita Federal, no caso, da Instrução Normativa
SRF no 41, de 22 de abril de 1998, referida no rodapé do próprio documento.
Veja-se, por exemplo, o teor do art. 2o da referida Instrução Normativa, que deixa
transparecer que tal documento possui função absolutamente análoga ao “Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte”. Confira-se, verbis:
Art. 2o O valor dos juros a que se refere o artigo anterior, creditado ou pago, deve ser
informado ao beneficiário:
I - pessoa física, anualmente, na Linha 02 do Campo 6 do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte a que se refere o
Anexo I da Instrução Normativa SRF No 088, de 24 de dezembro de 1997;
II - pessoa jurídica, até o dia 10 do mês subseqüente ao do crédito ou pagamento, por
meio do Comprovante de Pagamento ou Crédito a Pessoa Jurídica de Juros sobre o
Capital Próprio a que se refere o Anexo Único a esta Instrução Normativa.
Neste sentido, torna-se despropositado, no caso concreto, sequer cogitar-se da
inadmissibilidade de que tal comprovante, emitido em conformidade com as determinações
impostas pela própria Secretaria da Receita Federal, pudesse ser utilizado como meio de prova
da retenção sofrida pelo contribuinte, retenção a qual neste documento vem especificada.
Assim sendo, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.732 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.689817/2009-55

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital